Tribunal: TJDFT
Processo: 0740335-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740335-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADA: FÁTIMA PAULA PINTO ROMERO D E S P A C H O Intime-se a agravante para: 1) comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil; 2) se manifestar sobre eventual inovação recursal em relação ao pedido subsidiário de prestação de caução (art. 300, §1°, do Código de Processo Civil). Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 17 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator